Tribunal: STF
Processo: AR 2328
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – ERRO DE FATO – INOCORRÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA. A ausência de violação a literal disposição de lei e de erro de fato direciona à negativa de seguimento ao pedido formulado em rescisória.